Tribunal: TJPA
Processo: 0000694-07.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000694-07.2011.8.14.0005

APELANTE: HELCIO LORENZONI - EPP

APELADO: SANTA CLARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hélcio Lorenzoni – EPP contra acórdão que negou provimento à apelação, bem como embargos opostos por Maria Irani Marinho Lorenzoni, que pleiteou ingresso no feito como assistente simples, alegando omissão, contradição e requerendo gratuidade da justiça, nulidades processuais e reforma do julgado com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensa assistente possui legitimidade recursal e interesse jurídico apto a autorizar sua intervenção no feito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos pela parte apelante evidenciam vícios de omissão, contradição ou obscuridade aptos a modificar o acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência de terceiro exige demonstração de interesse jurídico direto e imediato, não se admitindo interesse meramente econômico ou reflexo, nos termos do art. 119 do CPC.

O terceiro que não foi admitido no processo não integra a relação processual e não possui legitimidade para interpor recurso.

A ausência de demonstração de vínculo jurídico com o objeto litigioso impede o deferimento da assistência, sobretudo quando evidenciado caráter exclusivamente patrimonial do interesse alegado.

O pedido de intervenção formulado após o julgamento da apelação revela tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado.

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado e exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera reiteração de argumentos já apreciados e o inconformismo com o resultado configuram tentativa de rediscussão do mérito, inadequada à via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

Pedidos acessórios formulados em contrarrazões, como litigância de má-fé e majoração do valor da causa, não podem ser apreciados em embargos por extrapolarem seus limites.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é devida quando há atuação adicional da parte vencedora, constituindo matéria de ordem pública (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos (quanto à terceira) e rejeitados (quanto à parte apelante).

Tese de julgamento
:

A intervenção de terceiro na modalidade de assistência exige demonstração de interesse jurídico direto, sendo insuficiente o interesse meramente econômico.

O terceiro não admitido no processo não possui legitimidade para interpor recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando configurado trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 119, 120, 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.08.2018; TJCE, AI nº 0621529-86.2020.8.06.0000, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 28.08.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de id 18595958, por meio do qual este Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por HELCIO LORENZONI – EPP, mantendo íntegra a sentença originalmente recorrida.

O primeiro recurso aclaratório foi interposto pela própria parte apelante, HELCIO LORENZONI – EPP, enquanto o segundo foi manejado por MARIA IRANI MARINHO LORENZONI, que postulou ingresso no feito na qualidade de assistente.

Em primeiro lugar, HELCIO LORENZONI – EPP opôs embargos de declaração contra o Acórdão, conforme petição de id 18736218, protocolada em 26/03/2024.

No referido recurso, a parte embargante suscitou, preliminarmente, pedido de gratuidade da justiça, afirmando incapacidade financeira e juntando documentação destinada a comprovar a alegada hipossuficiência.

No mérito, sustentou, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, alegando: (i) nulidade dos atos praticados pela patrona da parte adversa, sob argumento de irregularidade de representação processual; (ii) necessidade de desconstituição dos atos processuais da parte recorrida, inclusive por vício na procuração; (iii) má valoração do conjunto probatório; (iv) existência de acordo anterior entre as partes, que, segundo defendeu, repercutiria sobre a controvérsia relativa à restituição dos bens apreendidos; e (v) necessidade de reforma do julgado com efeitos infringentes.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, com modificação do acórdão, a concessão da gratuidade de justiça, a decretação de nulidade dos atos que reputou irregulares e o prequestionamento de dispositivos do Código de Processo Civil, especialmente os arts. 14, 76, 104, 371 e 932.

Na sequência, a parte embargada SANTA CLARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., por intermédio de sua assistente litisconsorcial Giane Silva de Oliveira Lorenzoni, apresentou contrarrazões no id 18906340, em 08/04/2024, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sua manifestação, defendeu, em suma, a inexistência dos vícios apontados, a correção do acórdão embargado, a improcedência das alegações sobre irregularidade de representação e sobre o alegado acordo, além de postular o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação das consequências processuais cabíveis, inclusive litigância de má-fé e majoração da verba honorária.

Posteriormente, já no curso do processamento desses primeiros embargos, sobreveio petição de intervenção de terceiro assistente formulado por MARIA IRANI MARINHO LORENZONI (id 19261885), protocolada em 26/04/2024, acompanhada de declaração de hipossuficiência.

Em razão da necessidade de exame do pedido de assistência e da gratuidade correlata, houve ulterior movimentação processual, inclusive com despacho de id 20645675 e juntada de novos documentos pela parte requerente nos ids 20722825 e seguintes, bem como novo pedido de gratuidade judiciária no id 21283105, instruído com documentos comprobatórios.

Na sequência, foi proferida a decisão de id 23430356, em 27/11/2024, por meio da qual foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça à pretensa assistente simples Maria Irani Marinho Lorenzoni, consignando o Relator que a documentação então apresentada não demonstrava, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nada foi decidido acerca da pretendida intervenção processual.

Contra essa decisão superveniente, MARIA IRANI MARINHO LORENZONI, opôs embargos de declaração, estes autuados sob o id 23715282, em 04/12/2024.

Nessa insurgência recursal, a citada embargante sustentou, em síntese: (i) a existência de contradição na decisão que indeferiu a gratuidade, por ter se apoiado, segundo alegou, em documento que não lhe dizia respeito; (ii) a efetiva demonstração de sua hipossuficiência por meio da documentação acostada ao id 21283816; (iii) a impossibilidade de atuação nos autos sem o deferimento do benefício; e (iv) violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que teria recebido tratamento processual distinto daquele dispensado à assistente litisconsorcial da parte contrária.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que fosse reformada a decisão de id 23430356 e deferida a gratuidade da justiça em seu favor.

Na sequência, a parte apelada Santa Clara Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., novamente por intermédio de sua assistente litisconsorcial Giane Silva de Oliveira Lorenzoni, apresentou contrarrazões no id 24597693, em 01/02/2025, defendendo a manutenção integral da decisão embargada. Em sua peça, refutou as alegações de contradição, contestou a tese de hipossuficiência, afastou a suposta ofensa à isonomia e reiterou o pedido de desprovimento do recurso.

Ato contínuo, os autos foram incluídos em pauta de julgamento, para sessão em plenário virtual.

Sobrevieram, então, petições de pedido de sustentação oral, protocoladas em 06/03/2025, pelos interessados, o que ensejou o despacho de id 25365554, de 11/03/2025, no qual foi deferida, ao menos em parte, a retirada do feito do ambiente virtual, para posterior inclusão em pauta de sessão presencial, diante da inviabilidade de sustentação oral em embargos de declaração no plenário virtual e da pretensão de acompanhamento pelas partes.

Posteriormente, diante da juntada de documentos no id 25890343 e correlatos, o Relator proferiu despacho no id 27128213, em 27/05/2025, determinando a intimação de Hélcio Lorenzoni, Santa Clara Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e Giane Silva de Oliveira Lorenzoni, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa, consignando, ao final, que, após as manifestações, os autos retornariam conclusos para julgamento.

Conforme se extrai da tramitação posterior, os autos permaneceram em processamento, com novas movimentações internas e reapresentação em pauta, constando, inclusive, intimação para julgamento em plenário virtual em 19/02/2026, o que evidencia que a matéria devolvida por meio dos embargos ainda aguarda apreciação definitiva por este Colegiado.

Assim, resumidamente, em ordem cronológica, os autos registram, após o acórdão de id 18595958:

a) embargos de declaração opostos por Hélcio Lorenzoni – EPP contra o próprio acórdão;

b) apresentação de contrarrazões pela parte embargada;

c) pedido de intervenção posterior de assistente simples formulado por Maria Irani Marinho Lorenzoni com pedido de gratuidade;

d) decisão indeferitória desse benefício;

e) novos embargos de declaração, agora opostos por Maria Irani Marinho Lorenzoni contra a decisão que lhe negou gratuidade; e

f) contrarrazões acerca destes últimos embargos aclaratórios.

Incluído o feito na pauta de julgamento presencial com a finalidade exclusiva de acompanhamento das partes, em razão da natureza deste apelo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de embargos de declaração interposto por Hélcio Lorenzoni – EPP preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Por outro lado, no que concerne aos embargos de declaração opostos por Maria Irani Marinho Lorenzoni, verifico a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente na legitimidade recursal, motivo pelo qual deles não conheço.

Explico.

Inicialmente destaco que a referida peticionante não ostenta legitimidade para recorrer no presente feito.

Com efeito, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.

A assistência, contudo, exige a demonstração de interesse jurídico direto e imediato, não se confundindo com interesse meramente econômico ou reflexo. Ademais, a sua eficácia está condicionada ao deferimento judicial.

O art. 120 do CPC, por sua vez, estabelece que o assistente atuará como auxiliar da parte principal, submetendo-se aos mesmos ônus processuais, o que pressupõe sua regular admissão no processo.

Antes desse pronunciamento judicial, o terceiro não integra a relação processual e, por conseguinte, não possui legitimidade para a prática de atos privativos de parte, inclusive a interposição de recursos.

No caso em exame, não restou comprovado interesse jurídico direto da pretensa assistente, requisito indispensável à sua admissão no feito, nos termos do citado art. 119 do Código de Processo Civil, o qual exige que o terceiro demonstre que a decisão a ser proferida influenciará, de modo imediato, a sua esfera jurídica.

As alegações deduzidas pela pretensa assistente não evidenciam relação jurídica própria com o objeto litigioso, limitando-se à reprodução de teses já suscitadas pelas partes originárias. Não há nos autos demonstração de posse, titularidade ou qualquer outro elemento concreto que vincule a requerente ao direito material em discussão, circunstância que afasta a caracterização de interesse jurídico qualificado, não sendo suficiente o eventual interesse econômico ou reflexo.

Nesse ponto específico, relevante a menção à elucidativa lição do referido doutrinador:

“(...) O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer outra natureza legitime a intervenção por assistência. Dessa forma, somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza. A natureza desse interesse jurídico varia conforme a natureza da assistência simples ou litisconsorcial, sendo analisada em outro momento. (...) Conforme visto, só se permite a assistência [simples] se houver um interesse jurídico do terceiro na solução da demanda, representado no caso pela existência de uma relação jurídica não controvertida, distinta daquela discutida no processo entre o assistente (terceiro) e o assistido (autor ou réu), que possa via a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo do qual não participa. (...) Prevista pelo art. 124 do Novo CPC, a assistência litisconsorcial é excepcional, diferenciando-se substancialmente da assistência simples. A principal diferença entre essas duas espécies de assistência diz respeito à natureza da relação jurídica controvertida apta a permitir o ingresso do terceiro no processo como assistente. Na assistência litisconsorcial o terceiro é titular da relação jurídica de direito material discutida no processo, sendo, portanto, diretamente atingido em sua esfera jurídica pela decisão a ser proferida. Dessa forma, o assistente litisconsorcial tem relação jurídica tanto com o assistido quanto com a parte contrária, afinal todos eles participam da mesma relação de direito material, diferente do que ocorre no litisconsórcio simples, no qual não há relação jurídica do assistente com o adversário do assistido." (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, 8a edição. Editora JusPodivm. P. 274-276.)

Incontroverso que efetivamente, Maria Irani Marinho Lorenzoni, possui interesse exclusivamente patrimonial, não sendo legítima a assistência nesta hipótese.

Cito precedente do TJ/CE, o qual, seguindo a linha do C. STJ, assim decidiu (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. ART. 119 DO CPC. INTERESSE JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
01. Cuidam-se os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reformar decisão que rejeitou o pleito de habilitação de terceiro interessado do feito de origem, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. 02. Sobre o tema, o art. 119 do CPC prevê a possibilidade de ingresso de terceiros interessados em qualquer fase processual. 03. Contudo, o deferimento está vinculado a existência de interesse jurídico, e não meramente moral ou econômico, por parte do interveniente. Em se tratando de assistência simples, como no caso em tela, o interesse jurídico decorre da existência de uma relação jurídica não controvertida entre o interveniente e o assistido, a qual, todavia, pode sofrer influência do decidido no processo. 04.
Em suma, a "orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver 'terceiro juridicamente interessado"(EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 05.
Portanto, não havendo o agravante demonstrado nenhum interesse jurídico na solução da controvérsia, mas tão somente interesse exclusivamente econômico, vedada a sua habilitação na fase em que se encontra o feito de origem, consoante a inteligência do art. 119 do CPC e a o consolidado entendimento do e Tribunal da Cidadania.
06. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (TJ-CE 0621529-86.2020.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2023)

Observa-se, ainda, que o pedido de intervenção foi formulado em momento posterior ao julgamento da apelação, evidenciando tentativa de ingresso tardio no feito com o propósito de rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite no ordenamento processual.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais que autorizam a assistência, seja na modalidade simples ou litisconsorcial, impõe-se o indeferimento do pedido de intervenção, não havendo motivos para sua manutenção no polo processual.

Por conseguinte, carecendo a requerente de legitimidade recursal, não se conhece do recurso de embargos de declaração por ela interposto.

Passo a análise do mérito dos aclaratórios opostos por HÉLCIO LORENZONI – EPP.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão de id 18595958, bem como à análise da possibilidade de conhecimento dos embargos opostos por terceira que postulou ingresso no feito na qualidade de assistente simples, além dos pedidos acessórios formulados no curso do processamento recursal.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, a leitura atenta das razões dos embargos em referência, evidencia que a parte embargante não aponta, de forma objetiva e específica, qualquer vício intrínseco ao acórdão, limitando-se a reiterar teses já amplamente debatidas no curso da apelação, notadamente no que tange à alegada nulidade de representação processual da parte adversa, à valoração do conjunto probatório e à existência de suposto acordo entre as partes.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, tendo analisado, de forma suficiente, a alegação de nulidade de representação processual, afastando-a à luz dos elementos constantes dos autos; examinou a controvérsia relativa à valoração da prova, indicando as razões pelas quais entendeu pela manutenção das conclusões adotadas na origem; e igualmente apreciou a alegação de existência de acordo entre as partes, contextualizando-a no conjunto fático-probatório e afastando sua aptidão para alterar o desfecho da demanda.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente motivação adequada e suficiente à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em exame, em que os fundamentos adotados no acórdão permitem compreender, de forma clara, as razões que conduziram à manutenção do julgado de origem.

A pretensão da embargante, na realidade, revela nítido intuito de rediscussão do mérito da causa, providência que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, pois este, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em sede de embargos de declaração, igualmente não merece acolhimento.

Além de ter sido deduzido em via inadequada, desacompanhado de demonstração robusta da alegada hipossuficiência, não possui o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a ser sanado sob esse aspecto.

Lado outro, registre-se que, conforme se verifica dos autos, especialmente das contrarrazões apresentadas pela parte embargada, foram efetivamente formulados pedidos de reconhecimento de litigância de má-fé, atualização do valor da causa, majoração de honorários advocatícios e expedição de ofícios a órgãos de persecução.

Todavia, tais pleitos, não comportam acolhimento neste momento processual, por extrapolarem os limites objetivos dos embargos de declaração, os quais se destinam exclusivamente à integração do julgado, não se prestando à apreciação de matérias estranhas aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Destaco por fim, que ao contrário da tese defendida, a procuração assinada por apenas um dos sócios, mesmo que o estatuto exija assinatura conjunta, geralmente

não invalida os atos processuais
, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas e do amplo acesso à justiça.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, não há nada a ser integrado, retificado ou esclarecido na decisão embargada.

Por outro lado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal quando houver atuação adicional do patrono da parte vencedora, como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Desse modo, em observância ao princípio da causalidade e ao reconhecimento do trabalho adicional em grau recursal, procede-se, de ofício, à majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, para 15% sobre o valor da causa, ressaltando-se que eventual discussão acerca da atualização/majoração do valor da causa em si, não comporta análise na via estreita destes embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
não conhecer dos embargos de declaração opostos por Maria Irani Marinho Lorenzoni, bem como, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Hélcio Lorenzoni – EPP,
conforme razões acima expostas,

mantendo-se inalterados os termos da decisão embargada. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, para o percentual de 15% sobre o valor da causa, na forma da lei.

Belém, 13/04/2026